Tribunal: TJES
Processo: 0000185-81.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000185-81.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DA DROGA, PELO CONTEXTO DA APREENSÃO E PELA PROVA ORAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para comprovar a prática do tráfico de drogas, ao argumento de que não há elemento concreto apto a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida.

Requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da insurgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão, pelo auto provisório de constatação e pelo laudo pericial referido nos autos, os quais atestam a apreensão de maconha com peso aproximado de 482,1g.

A controvérsia recursal concentrou-se na autoria e, sobretudo, na destinação da droga apreendida. O exame do conjunto probatório revelou quadro idôneo e convergente, apto a sustentar a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A prova oral produzida sob contraditório mostrou-se coerente com a narrativa de que o recorrente, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola por cima de cerca viva, sendo localizada em seu interior expressiva quantidade de maconha. Tal circunstância possui relevante valor incriminador e se harmoniza com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência admite a idoneidade do testemunho policial quando coerente e alinhado às demais provas, como ocorreu no caso concreto, não havendo dado objetivo a indicar animosidade, interesse espúrio ou artificialidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

A ausência de balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações, mensagens, compradores identificados ou outros elementos comumente associados ao comércio ilícito não impede, por si só, o reconhecimento da traficância. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, e sua configuração pode decorrer das circunstâncias objetivas da apreensão, da quantidade e natureza da substância e do contexto fático do flagrante.

A apreensão de quase meio quilo de maconha, acondicionada em tablete, mostrou-se incompatível, no caso concreto, com a alegação de consumo pessoal ordinário. Esse dado objetivo, somado à conduta de ocultação da droga no momento da abordagem, reforça a conclusão quanto à destinação mercantil da substância.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não prospera, pois a autodeclaração de usuário não prevalece diante do restante do conjunto probatório. A eventual condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de traficância, quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia.

O histórico mencionado nos autos, segundo o qual o recorrente afirmou, no momento da autuação em flagrante, ter adquirido a porção de maconha por R$ 500,00, apesar de estar desempregado, bem como já ter sido preso anteriormente, não serve como fundamento exclusivo da condenação, mas compõe o contexto probatório mais amplo, em conjunto com a apreensão expressiva e a conduta de ocultação da droga.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa não altera essa conclusão, pois, conforme registrado no voto, referia-se a hipótese de apreensão de 36 gramas de drogas e insuficiência de elementos seguros quanto à destinação mercantil, quadro fático substancialmente distinto do presente caso.

Não há espaço para a absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porque o princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável concreta e relevante, o que não se verifica quando a prova é coesa, segura e convergente no sentido da traficância.

Mantém-se, assim, a sentença condenatória, porquanto amparada em leitura racional e suficiente do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por apreensão expressiva de entorpecente, pelo contexto de ocultação da droga no momento da abordagem policial e por prova oral coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, sendo incabíveis a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-81.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000185-81.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DA DROGA, PELO CONTEXTO DA APREENSÃO E PELA PROVA ORAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para comprovar a prática do tráfico de drogas, ao argumento de que não há elemento concreto apto a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida.

Requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da insurgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão, pelo auto provisório de constatação e pelo laudo pericial referido nos autos, os quais atestam a apreensão de maconha com peso aproximado de 482,1g.

A controvérsia recursal concentrou-se na autoria e, sobretudo, na destinação da droga apreendida. O exame do conjunto probatório revelou quadro idôneo e convergente, apto a sustentar a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A prova oral produzida sob contraditório mostrou-se coerente com a narrativa de que o recorrente, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola por cima de cerca viva, sendo localizada em seu interior expressiva quantidade de maconha. Tal circunstância possui relevante valor incriminador e se harmoniza com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência admite a idoneidade do testemunho policial quando coerente e alinhado às demais provas, como ocorreu no caso concreto, não havendo dado objetivo a indicar animosidade, interesse espúrio ou artificialidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

A ausência de balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações, mensagens, compradores identificados ou outros elementos comumente associados ao comércio ilícito não impede, por si só, o reconhecimento da traficância. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, e sua configuração pode decorrer das circunstâncias objetivas da apreensão, da quantidade e natureza da substância e do contexto fático do flagrante.

A apreensão de quase meio quilo de maconha, acondicionada em tablete, mostrou-se incompatível, no caso concreto, com a alegação de consumo pessoal ordinário. Esse dado objetivo, somado à conduta de ocultação da droga no momento da abordagem, reforça a conclusão quanto à destinação mercantil da substância.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não prospera, pois a autodeclaração de usuário não prevalece diante do restante do conjunto probatório. A eventual condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de traficância, quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia.

O histórico mencionado nos autos, segundo o qual o recorrente afirmou, no momento da autuação em flagrante, ter adquirido a porção de maconha por R$ 500,00, apesar de estar desempregado, bem como já ter sido preso anteriormente, não serve como fundamento exclusivo da condenação, mas compõe o contexto probatório mais amplo, em conjunto com a apreensão expressiva e a conduta de ocultação da droga.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa não altera essa conclusão, pois, conforme registrado no voto, referia-se a hipótese de apreensão de 36 gramas de drogas e insuficiência de elementos seguros quanto à destinação mercantil, quadro fático substancialmente distinto do presente caso.

Não há espaço para a absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porque o princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável concreta e relevante, o que não se verifica quando a prova é coesa, segura e convergente no sentido da traficância.

Mantém-se, assim, a sentença condenatória, porquanto amparada em leitura racional e suficiente do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Silva da Hora, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustenta, em síntese, que a condenação se fundou em conjunto probatório frágil e insuficiente, para comprovar a prática do tráfico de drogas.

Afirma não haver, nos autos, elemento concreto apto a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida, destacando que a quantidade de droga, por si só, não autoriza automaticamente a conclusão pela traficância.

Aduz que o acusado declarou ser usuário e afirmou que a droga se destinava ao próprio consumo, versão que, segundo a defesa, não foi infirmada por prova direta. Acrescenta que não houve apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações, comunicação com usuários, testemunhos de compradores ou qualquer outro elemento probatório indicativo de comércio ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000185-81.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Silva da Hora, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas, postulando a defesa, em caráter principal, absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva não foi objeto de impugnação específica e emerge, de forma segura, do auto de apreensão, do auto provisório de constatação e do laudo pericial referido nos autos, documentos que atestam apreensão de maconha, com peso aproximado de 482,1g.

O debate recursal, portanto, concentra-se na autoria e, sobretudo, na destinação da droga apreendida. Nesse ponto, o exame detido dos autos revela quadro probatório idôneo e convergente, incapaz de autorizar a absolvição ou a desclassificação pretendida.

A defesa sustenta fragilidade probatória, sob o argumento de inexistência de balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações, mensagens, compradores identificados ou diligências complementares aptas a demonstrar mercancia.

Acrescenta que o acusado declarou ser usuário, afirmando destinação da substância ao próprio consumo, e invoca precedentes em favor da incidência do in dubio pro reo.

A tese, contudo, não prospera.

É certo que a condenação por tráfico de drogas não pode repousar em conjecturas. Exige-se lastro probatório consistente, formado a partir da análise conjugada das circunstâncias objetivas da apreensão, da quantidade e natureza da substância, do contexto em que sobreveio o flagrante e da prova oral produzida sob contraditório. Exatamente esse conjunto se faz presente no caso concreto.

Segundo narrativa policial, reproduzida de forma uniforme ao longo do feito, a guarnição realizava patrulhamento no bairro quando visualizou o apelante no interior de veículo Kadett prata.

No momento da abordagem, o réu, ao perceber a aproximação policial, dispensou sacola por cima de cerca viva, sendo localizada, no interior dela, porção significativa de maconha.

Não se trata, pois, de apreensão fortuita ou equívoca. Trata-se de droga ocultada no instante exato em que a presença policial tornou iminente a revista, circunstância que possui evidente valor incriminador.

O depoimento do policial militar André Rios Barcellos, é eloquente e esclarece a dinâmica:

“
Diante das informações, a guarnição realizava patrulhamento no bairro, e ao entrar na rua Boa Nova, avistou um Kadett de cor prata em frente uma residência, visualizamos ter o condutor dentro do veículo que estava abrindo a porta do motorista, foi feito a abordagem, e quando Alex avistou a guarnição dispensou uma sacola por cima de uma cerca viva para dentro do quintal da residência, e ao verificarmos a sacola foi constatado haver quase um tablete de entorpecente análoga a maconha, indagado sobre a procedência do entorpecente relatou ser para uso, porém ao ser consultado seu nome via rádio ao Ciodes foi relatado que havia em desfavor de Alex possui mandado por associação ao tráfico e tráfico de entorpecente. Mandado nº 0004515-68.2015.8.08.0062.01.0015- 26, expedido na data de 06 de dezembro de 2021, pela 2ª vara criminal de Piúma, com validade até 04 de fevereiro de 2036, diante dos fatos conduzimos Alex até o DPJ de Marataízes sem lesões corporais ou maus tratos para serem tomadas as medidas cabíveis que o caso requer; vale ressaltar que o material encontrado daria para fazer mais 200 buchas de entorpecente análoga a maconha (...)”

Sendo que tal depoimento foi confirmado em juízo.

Essa prova oral não se apresenta isolada, nem desacompanhada de elementos externos de corroboração. Ao contrário, harmoniza-se com a apreensão de quase meio quilo de maconha, em tablete, com o descarte da sacola no momento da aproximação policial e com a dinâmica descrita desde fase inquisitorial. Há coerência interna e coerência externa.

Não há, nos autos, dado concreto a sugerir animosidade, interesse espúrio ou versão artificialmente construída pelos agentes públicos.

A jurisprudência consolidada admite plena idoneidade do testemunho policial, desde que coerente e alinhado às demais provas, exatamente como ocorre aqui.

A defesa procura enfraquecer a conclusão condenatória sob a premissa de que a ausência de objetos usualmente vinculados ao comércio ilícito imporia absolvição.

Esse raciocínio não convence.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla. A configuração não exige apreensão simultânea de balança, caderno de anotações, dinheiro trocado ou aparelhos telefônicos com mensagens de venda. Esses elementos, quando presentes, reforçam a prova. A ausência, contudo, não impede o reconhecimento da traficância se o contexto fático revelar, por outras vias, a destinação mercantil da droga.

É precisamente o que se verifica.

A quantidade apreendida não se mostra compatível com a alegação defensiva de consumo pessoal, em contexto ordinário. Não se tratava de pequena porção, fracionada para uso imediato ou próxima a padrões usuais de porte para autoconsumo.

Tratava-se de quase tablete de maconha, com 482,1g, volume que, segundo relato policial constante do boletim e reproduzido pelo parquet, renderia cerca de 200 buchas. Esse aspecto objetivo, por si só, já possui significativo peso persuasivo.

Também não merece acolhida a tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Embora o apelante tenha afirmado ser usuário e dito que a droga destinava-se ao próprio consumo, essa autodeclaração não prevalece diante do restante do conjunto probatório.

A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a possibilidade de traficância. A jurisprudência reconhece com frequência a figura do usuário-traficante, inexistindo incompatibilidade lógica ou jurídica entre ambas as situações.

Vale ressaltar, que consta do caderno processual que, quando da autuação em flagrante, o apelante, assistido por advogada, declarou que havia adquirido a porção de maconha por R$ 500,00, apesar de estar desempregado naquele momento, além de ter afirmado que já havia sido preso por associação para o narcotráfico e por porte ileal de arma de fogo.

Ainda que o histórico pretérito, por si só, não possa servir de fundamento exclusivo para condenação, ele integra contexto probatório mais amplo e ajuda a compreender plausibilidade da narrativa acusatória, sobretudo quando conjugado com apreensão expressiva e com conduta de ocultação da droga.

Não se trata de condenar por antecedentes ou por reputação social, mas de reconhecer que alegação de consumo próprio não encontrou respaldo suficiente, para afastar indicadores concretos de mercancia.

Os precedentes invocados pela defesa não alteram essa conclusão.

O
habeas corpus
do Superior Tribunal de Justiça citado nas razões recursais cuidou de hipótese em que havia 36 gramas de drogas apreendidas e insuficiência de elementos seguros sobre destinação mercantil.

A base fática, portanto, mostra-se substancialmente distinta da
presente n
estes autos, nos quais se apreendeu quantidade muito superior, em tablete, associada ao descarte da sacola e a relato policial coeso sobre potencial de fracionamento para venda. O
distinguishing
é manifesto.

A defesa também pede a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A invocação do postulado é correta em abstrato, mas inaplicável na espécie.

A dúvida razoável não se instala pelo simples fato de haver versão defensiva alternativa. Para a incidência do art. 386, VII, do CPP, exige-se incerteza probatória concreta e relevante, extraída do conjunto dos autos.

Aqui, ao revés, prova aponta de forma coesa para traficância. A versão de autoconsumo permaneceu isolada e desamparada de elementos externos convincentes, enquanto narrativa acusatória recebeu respaldo em dados objetivos e em testemunhos coerentes.

Não se desconhece que a ausência de diligências investigativas mais amplas poderia, em tese, agregar ainda mais densidade ao quadro acusatório. Entretanto, no processo penal não exige prova ideal, mas prova suficiente. E suficiência, neste caso, existe.

Aa preensão de quase meio quilo de maconha, em contexto de descarte apressado ao avistar viatura policial, somada à palavra firme e harmônica de agentes públicos ouvidos sob contraditório, forma o mosaico probatório seguro para manutenção da condenação.

A sentença, portanto, não se amparou em presunções vazias. A condenação decorreu de leitura racional do acervo probatório, em consonância com jurisprudência dominante e com elementos concretos colhidos nos autos. Não vislumbro espaço para absolvição, nem para desclassificação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.